Tribunal: TJDFT
Processo: 0743980-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Competência. Crimes cometidos no Residencial São Gabriel. Região administrativa do Jardim Botânico - DF.
1 – Se os crimes foram cometidos no Residencial São Gabriel, que integra a região administrativa do Jardim Botânico, a competência para processar e julgar a ação penal é da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília – DF.